Tribunal: TJSP
Processo: 1005900-65.2019.8.26.0006
Classe: Apelação Cível / Bancários
Órgão julgador: Roberto Mac Cracken
Órgão colegiado: 22a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-11-19
Data de publicação: 2020-11-25

Ementa:
AÇÃO DECLARATÓRIA DE inexigibilidade de débito. Apropriação de valores em conta bancária. 1. O imputado débito se refere a empréstimo declarado inexigível em anterior ação judicial. Pedido declaratório procedente. 2. A apropriação indevida de valores em conta bancária configura danos morais. R. sentença mantida. Recurso não provido.